Tribunal: STF
Processo: HC 222088
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROPORCIONALIDAE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.10.2022, por José Lourinaldo Pessoa da Silva, em benefício de Amaurílio Peixoto Olegário, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.8.2022, foi desprovido agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 167.904/PE.



O caso



    2. O paciente foi denunciado e pronunciado pela prática de três homicídios duplamente qualificados e cárcere privado (incs. II e IV do 
§ 2º do art. 121 e art. 148 do Código Penal), mantida sua custódia cautelar. Consta dos autos que 



    “o ora denunciado, juntamente com outros quatro indivíduos, foram denunciados, como incursos nas penas dos art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 148 e art. 29, todos do Código Penal, porque, em tese, no dia 04 de agosto de 2015, no período da tarde, na estrada do Sítio Mandaçaia, Zona Rural, neste Município, com vontade livre e consciente, assassinaram, mediante o uso de arma de fogo, as vítimas Cícero Ewerton Andrade de Figueiredo, Antônio Fábio da Silva Aquino e Silvestre Stalone da Silva e mantiveram em cárcere privado Maria Natália Lima de Figueiredo Fernandes”.



    3. Buscando a revogação da prisão preventiva sob o argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 687.858/PE no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 14.2.2022, reconhecido “haver o alegado constrangimento decorrente da excessiva demora na prisão processual do paciente (cerca de 6 anos e 6 meses)". Assim, concedeu-se ordem de ofício “para determinar a soltura do recorrente, sob a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, a serem estabelecidas pelo magistrado singular”.



    4. Cumprida a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco impugnando os fundamentos adotados pelo magistrado processante para a fixação das medidas cautelares, tendo a ordem sido denegada em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM SEQUESTRO. DETERMINAÇÃO PELO STJ DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTE O EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA ESCOLHA DAS MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ). ao julgar o Habeas Corpus n. 687858/PE. acabou reconhecendo o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, determinando a soltura do acusado, sob a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. que deveriam ser estabelecidas pelo magistrado processante 2. Tendo o STJ determinado ao magistrado de primeiro grau a fixação das medidas cautelares, o seu não cumprimento pela autoridade judiciária de piso, sem que houvesse qualquer justificativa plausível, implicaria em verdadeiro descumprimento da ordem judicial, violando a hierarquia que deve reinar na estrutura do nosso Poder Judiciário. Se o impetrante realmente entendesse que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas para o caso concreto, deveria ter Impugnado a decisão profenda pelo STJ, uma vez que a autoridade coatora tão somente deu cumprimento a ordem expedida pelo Tribunal Superior. 3. De igual modo, não merece prosperar o pedido de afastamento das medidas cautelares diversas da prisão, em razão da ausência de justificativa pelo magistrado de primeiro grau sobre a escolha daquelas que seriam adequadas ao caso concreto isso porque, como bem observou o magistrado de primeiro grau, a decisão proferida por ele se deu de maneira totalmente excepcional, uma vez que o provimento jurisdicional proferido foi elaborado sem que o julgador estivesse de posse dos autos do processo principal, impossibilitando-o de melhor compreender todas as circunstâncias que rodeiam o caso concreto. O julgador resolveu decidir naquela oportunidade dessa maneira, para que não houvesse retardo no cumprimento da decisão do STJ e na liberação do paciente, o que poderia ocasionar um maior constrangimento ilegal em seu direito de locomoção. 4. Diante disso, o mais apropriado não é este Tribunal afastar as medidas cautelares fixadas pelo magistrado de piso, como pleiteado por sua defesa na exordial, mas sim exigir dele, ao receber o processo principal, que apresente fundamentação adequada para a imposição de cada uma das medidas cautelares fixadas anteriormente para o caso concreto. 5. Ordem denegada”.



    5. Conta o julgado foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 167.904/PE, no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Consta na decisão:



    “(...)



    Busca-se, no presente recurso, a revogação das medidas cautelares impostas ao recorrente em substituição da prisão preventiva, alegando-se ausência de fundamentos idôneos. 



      Ao apreciar a questão, assim se manifestou o Tribunal a quo 
(e-STJ fls. 69/73): 



    (...) em 22/2/2022, o juiz de primeiro grau, visando dar cumprimento a decisão proferida pelo STJ, decidiu o seguinte: 



    ‘Vistos etc. Trata-se de Ofício oriundo do E. Superior Tribunal de Justiça e Despacho do E Tribunal de Justiça deste Estado, determinando o envio imediato do caderno processual a este Juízo, para que sejam adotadas as providências determinadas pelo E Superior Tribunal de Justiça, que concedeu ordem de soltura ao acusado Amaurílio Peixoto Olegário qualificado nos autos, sob a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, a serem estabelecidas por este Juízo processante, caso não esteja preso por outro motivo. Não obstante os autos em epígrafe ainda não tenham aportado neste Juízo, a fim de não retardar o cumprimento das providências determinadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, passo a decidir. Atento e em cumprimento à r. Decisão proferida no HABEAS CORPUS N. 687858 - PE (2021/0263541-9). e com o fito de garantira conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal o acusado deverá se submeter às medidas cautelares do art 319. L li IV. Va IX* (sic) do CPP quais sejam a) comparecimento periódico em juízo bimestralmente, a fim de informar e justificar suas atividades (inciso I do art 319 do CPP); b) proibição de acesso ou frequência a bares e prostíbulos, nem ingerir bebida alcoólica ou consumir quaisquer tipos de substâncias entorpecentes (inciso II do art. 319 do CPP); c) não mudar de residência sem prévia autorização do juízo, ou ausentar-se da Comarca que reside por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação à autoridade processante (inciso IV do art. 319 do CPP); d) recolher-se a sua residência todos os dias às 22:00 horas (inciso V do art. 319 do CPP). e) Permanecer de forma constante com monitoramento eletrônico (caso haja disponibilidade), a ser instalado no prazo máximo de 15 dias (inciso IX. do art. 319 do CPP). Após o prazo máximo determinado para a colocação do monitoramento eletrônico ou, em caso de indisponibilidade, deve o acusado ser posto em liberdade independentemente do monitoramento eletrônico. Expeça-se alvará de soltura. Ressalte-se que o descumprimento de quaisquer das condições acima ensejará a revogação das medidas cautelares impostas podendo ainda, ser decretada a prisão preventiva do acusado (art. 312, parágrafo único do CPP). Intime-se o acusado para que compareça à secretaria desta Unidade Judiciária a fim de firmar Termo de Compromisso e Advertência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão, sob pena de revogação do benefício. Dê-se ciência ao Ministério Público. Brejo da Madre de Deus/PE, data da assinatura eletrônica. Altino Conceição da Silva Juiz de Direito' (grifo nosso)



    O impetrante, no entanto, defende na presente demanda constitucional que não teria havido fundamentação adequada pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que ‘caberia à autoridade coatora esmiuçar, à luz dos elementos concretos que repousam nos autos, quais seriam as premissas ou fundamentos que denotam especificamente a necessidade de conveniência da instrução criminal que, inclusive, já se encontra encerrada, bem como apontar “os dados que demonstrem o risco à aplicação da lei penal ou de que o paciente se furtará do distrito da culpa’.



    Nesse ponto entendo que se mostra totalmente equivocado o pensamento desenvolvido pela defesa do paciente. Isso porque, entendo que a necessidade de decretação das medidas cautelares diversas da prisão já foi devidamente reconhecida pelo STJ quando realizou o julgamento Habeas Corpus n. 687858/PE, tanto que o Tribunal Superior determinou a sua imposição pelo juiz de primeiro grau, deixando tão somente para este a escolha das medidas cautelares que seriam mais adequadas para o caso concreto. 



    Não se pode esquecer que as medidas cautelares diversas da prisão são regidas pela cláusula rebus sic stantibus (art. 282. § 5º do CPP). Assim, o magistrado de primeiro grau só poderia deixar de aplicá-las, caso surgisse algum fato novo que demonstrasse a sua desnecessidade para o caso concreto Desse modo, tendo o STJ determinado ao magistrado de primeiro grau a fixação das medidas cautelares. o seu não cumprimento pela autoridade judiciária de piso, sem que houvesse qualquer justificativa plausível, implicaria em verdadeiro descumprimento da ordem judicial, violando a hierarquia que deve reinar na estrutura do nosso Poder Judiciário. 



    Se o impetrante realmente entendesse que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas para o caso concreto, deveria ele ter impugnado a decisão proferida pelo STJ, uma vez que a autoridade coatora tão somente deu cumprimento a ordem expedida pelo Tribunal Superior. O que se poderia tão somente cogitar, e isso não ficou bem claro na petição inicial, é se teria havido fundamentação válida do magistrado para justificar a escolha das medidas cautelares diversas da prisão que seriam adequadas ao caso concreto. Mesmo que seja essa a impugnação apresentada pelo impetrante, ainda sim, entendo que o pedido não merece prosperar. Isso porque, como bem observou o magistrado de primeiro grau, a decisão proferida por ele se deu de maneira totalmente excepcional, uma vez que o provimento jurisdicional proferido foi elaborado sem que o julgador estivesse de posse dos autos do processo principal, impossibilitando-o de melhor compreender todas as circunstâncias que rodeiam o caso concreto.



      O julgador resolveu decidir naquela oportunidade dessa maneira, para que não houvesse retardo no cumprimento da decisão do STJ e na liberação do paciente o que poderia ocasionar um maior constrangimento ilegal em seu direito de locomoção. 



    Diante disso, entendo que o mais apropriado não é este Tribunal afastar as medidas cautelares fixadas pelo magistrado de piso, como pleiteado por sua defesa na exordial, mas sim exigir dele, ao receber o processo principal, que apresente fundamentação adequada para a imposição de cada uma das medidas cautelares fixadas anteriormente para o caso concreto’.



    São suficientes as ponderações contidas no acórdão. 



    As medidas cautelares foram impostas, atendendo determinação desta Corte, em substituição à prisão preventiva, a qual foi relaxada unicamente em razão do excesso de prazo detectado por esta Corte. Evidente, pois, que os fundamentos lançados para a prisão não foram afetados pelo reconhecimento da morosidade excessiva da tramitação. 



    Ora, em ocasião prévia, na qual o magistrado reexaminara os fundamentos da custódia, mantendo a prisão, ele destacou o seguinte (e-STJ fl. 98): (...)



    Tais fundamentos são enfáticos no sentido da periculosidade dos acusados, demonstrando, de forma idônea, a necessidade da prisão como forma de manutenção da ordem pública. 



    Aliás, a motivação da prisão preventiva foi objeto de análise nesta Corte, no bojo do HC n. 574033/PE, sendo a custódia mantida tendo em vista a gravidade concreta da conduta. 



    Na mesma direção, convém anotar a posição jurisprudencial pacífica de que ‘se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Portanto, não se controverte que a necessidade da prisão encontra-se devidamente demonstrada. 



    Pois bem. Esta Corte, reconhecendo (tão somente) o excesso de prazo da custódia e a insuficiência das reiteradas recomendações de celeridade, determinou a revogação da prisão, entretanto cumulada com a aplicação de medidas cautelares alternativas, de modo a garantir a mínima preservação da ordem pública. 



    Restou, desse modo, assegurada a cessação do constrangimento ilegal imposto ao recorrente, preservando-se, por outro lado, por meio da aplicação de medidas do art. 319 do Código de Processo Penal, o também legítimo interesse da sociedade na manutenção da segurança e da ordem pública. 



    O magistrado singular, ao receber o ofício da decisão, imediatamente revogou a prisão, impondo as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II, IV, V e IX do Código de Processo Penal. Ressaltou que ‘não obstante os autos em epígrafe ainda não tenham aportado neste Juízo, a fim de não retardar o cumprimento das providências determinadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, passo a decidir (...)’ (e-STJ fl. 69). 



    Depreende-se, de imediato, que o magistrado cumpriu a decisão proferida por este Tribunal, antes mesmo de receber os autos, exatamente com a finalidade de não prolongar o constrangimento ilegal imposto ao recorrente. 



    A decisão se mostra acertada, tanto porque a alternativa seria manter o recorrente preso até o retorno do feito, quanto em razão de os autos não serem essenciais no momento, eis que a periculosidade do recorrente já restara devidamente evidenciada. 



    Note-se que as medidas impostas pelo magistrado não se mostram excessivas, tampouco extrapolam o razoável diante da periculosidade do recorrente, consistindo em comparecimento bimestral em juízo; proibição de acesso a bares e prostíbulos e de ingerir bebidas alcoólica ou fazer uso de entorpecentes; proibição de mudar-se de endereço e de ausentar-se da Comarca por mais de 8 dias sem prévia comunicação; recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico. 



    A outro giro, destaque-se que a própria defesa, em sua irresignação exposta na instância a quo, ao impugnar a decisão, argumentou que ‘caberia à autoridade coatora esmiuçar, à luz dos elementos concretos que repousam nos autos, quais seriam as premissas ou fundamentos que denotam especificamente a necessidade de conveniência da instrução criminal que, inclusive, já se encontra encerrada’, bem como apontar ‘os dados que demonstrem o risco à aplicação da lei penal ou de que o paciente se furtará do distrito da culpa’ (e-STJ fl. 70), silenciando-se, pois, a respeito da necessidade de manutenção da ordem pública, uma vez que tal fundamento é evidente no caso, e fora devidamente demonstrado pelo decreto preventivo e decisões posteriores mantendo a custódia. 



    Reitere-se, de todo modo, que a argumentação defensiva conduz a conclusões que não se compatibilizam com o interesse do recorrente, eis que, caso se exigisse ao magistrado que apresentasse nova fundamentação para a aplicação das medidas cautelares, não lhe restaria alternativa senão manter a prisão até o aporte dos autos em juízo – tenha-se em vista a inviabilidade de mera revogação da prisão, eis que o dispositivo do decisum deste Tribunal foi explícito no sentido de condicionar a soltura do acusado à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem estabelecidas pelo Juízo processante. Portanto, ainda que se vislumbrasse ilegalidade na atuação do magistrado, não seria o caso de revogação das medidas aplicadas, já que ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. 



    Ademais, mostra-se bastante ponderada a solução adotada pelo acordão combatido, no sentido de que, com o retorno dos autos ao magistrado – cessando a circunstância excepcional que impedia a apresentação de fundamentação detalhada quanto a cada uma das medidas substitutivas aplicadas –, seja proferida nova decisão. 



    Não se verifica, portanto, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea ‘b’ do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso” (doc. 11).



    A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.8.2022, negou provimento ao agravo regimental da defesa (docs. 12 e 13).



    6. Contra esse julgado a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça sobre a suposta ausência de fundamentação suficiente para a aplicação de medidas cautelares alternativas impostas.



    Afirma que “a decisão judicial que empregou as medidas cautelares diversas da prisão ostenta vício insanável quanto à ausência de fundamentação, posto que estruturada de forma genérica e randomizada, à revelia da necessária individualização das medidas que restringem a liberdade do paciente”. 



    Alega que “o aresto combatido também não pode inovar no mundo jurídico, possibilitando ao Juízo de planície ‘nova chance’ de adequar o ato coator à ordem constitucional sob pena de esvaziar a utilidade do writ. (...) Registre-se, por oportuno, que pouco importa se o juízo singular está de posse dos autos. (...). Outrossim, os autos estão aguardando o julgamento do desaforamento perante o segundo grau a pedido do próprio Juízo processante, de modo que o paciente não pode arcar com o ônus da morosidade do Judiciário em não pautar o feito ou de não devolvê-lo ao Juiz para regular processamento e providências cabíveis”.



    São os requerimentos e o pedido:



    “3.1. Ante o exposto, requer-se o processamento do presente writ e, ao final, já ouvido o MP, requer-se a concessão da ordem, afastando as cautelares da prisão mantidas à revelia de qualquer fundamentação. 3.2 Subsidiariamente, que a ordem seja concedida em menor extensão para afastar o monitoramento eletrônico determinado, preservando os rígidos contornos exigidos pelo art. 4º da resolução 412/2021 do CNJ, bem como o art. 10 da Resolução 213/2015 do CNJ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Considerados as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta as medidas cautelares diversas da prisão. 



    9. Tem-se, na espécie, que a custódia preventiva do paciente tinha sido decretada e mantida em diversas oportunidades (inclusive por este Supremo Tribunal, no HC n. 198.473, de minha relatoria) com fundamento na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal. Apontou-se, na ocasião, entre outras circunstâncias concretas do caso, a periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi da conduta e o risco à aplicação da lei penal, assentando-se: 



    “Conforme restou consignado em decisões anteriores, ressalto que encontra-se presente também o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, porque a restituição de suas liberdades representaria risco concreto para a ordem pública pelo modo de execução do crime, in casu, praticado com excesso de violência contra a pessoa, em que foram mortas 3 (três) vítimas, tendo a vítima sobrevivente sido amordaçada e mantida em cárcere privado. Frise-se ainda que a execução de delito em concurso de agentes, em que houve inclusive troca de tiros com a polícia, demonstra a periculosidade dos réus, o risco concreto para a segurança social e para a aplicação da lei penal, e, portanto, justifica a manutenção de suas prisões preventivas, sendo ainda, neste momento, inconveniente à instrução processual visto que o presente processo já se encontra pronto para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular. Reafirmo que os crimes ocasionaram grande repercussão na região desta Comarca e, até em todo o Estado de Pernambuco, sendo amplamente divulgados em todos os meios de comunicação, resultando em uma grande comoção pública e indignação pelos populares.



    No caso, portanto, é incontroverso estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, estando a constrição da liberdade do paciente em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. 4. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Concreta probabilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada” (HC n. 113.825, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.9.2013).



    10. Ao julgar posteriormente o Habeas Corpus n. 687.858/PE, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mas também concluiu ocorrer excesso de prazo no julgamento do paciente pelo Tribunal do júri. Concedeu, assim, ordem de ofício para substituir a custódia por medidas cautelares alternativas, a serem determinadas e fundamentadas pelo magistrado processante. 



    Manifesta, portanto, a improcedência do argumento da defesa quanto à inexistência de motivação para a manutenção das medidas alternativas pelo magistrado, que apenas cumpriu a determinação do Superior Tribunal de Justiça de manter-se excepcionalmente a prisão com aplicação das ditas medidas cautelares.



    11. Ao justificar a adoção das medidas cautelares definidas, o juiz de primeira instância não provocou constrangimento ilegal, fundamentando satisfatoriamente a imposição das cinco restrições impostas: a) comparecimento periódico em juízo bimestralmente, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de acesso ou frequência a bares e prostíbulos e de uso de bebida alcoólica ou quaisquer tipos de substâncias entorpecentes; c) mudança de residência sem prévia autorização do juízo, ou ausência da comarca em que reside por mais de oito dias sem prévia comunicação à autoridade processante; d) recolhimento a sua residência todos os dias às 22 horas; e) permanência, de forma constante, do monitoramento eletrônico”) eram imprescindíveis para “garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal”.



    12. Não se verifica, assim, desproporcionalidade ou excesso na adoção das mencionadas medidas alternativas aplicadas. De se atentar para as peculiaridades do caso e para a gravidade concreta dos delitos cometidos (prática de três homicídios duplamente qualificados e cárcere privado). 



    Acresça-se, ademais, a excepcionalidade da conversão da prisão preventiva no caso, que somente ocorreu em razão de suposto excesso de prazo em processo, no qual tinha sido apontada a “pluralidade de acusados e da complexidade do processo, [sendo] preciso analisar vários pedidos de revogação da custódia cautelar decretadas em desfavor dos réus (...), foi necessário nomear defensores para os réus que não apresentaram resposta à acusação, expedição de várias cartas precatórias para a realização de atos do processo, bem como a designação de um novo interrogatório”, além de outros incidentes processuais, como o desmembramento do processo em relação a corréu e de pedido de desaforamento noticiado na inicial desta impetração. 



     13. A apontada ilegalidade, por supostamente ter sido permitida “nova chance’ de adequar o ato coator à ordem constitucional”, ou a afirmação de que o paciente estaria arcando com a morosidade do Poder Judiciário em reexaminar o pedido de desaforamento também se mostram manifestamente improcedentes.



    Como apontado pelas instâncias antecedentes, para atender imediatamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça e evitar fosse retardada a aplicação das medidas cautelares determinadas (com evidente prejuízo ao paciente), o magistrado processante substituiu a custódia preventiva mesmo sem estar de posse do processo, que estava no Tribunal estadual para exame do pedido de desaforamento. 



    Daí a determinação de reexame da decisão assom que os autos fossem restituídos ao juízo de primeira instância, sem que seja possível atribuir-se ilegalidade à medida, tampouco constrangimento ilegal por mora do Poder Judiciário, que justificou o benefício da substituição da prisão preventiva concedido ao paciente. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora